Tribunal: STF
Processo: ARE 1182141
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goias, assim ementado (eDOC 05, p. 111):



“AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA CRÉDITO RURAL. PLANO COLLOR. RECURSO PREMATURO. OOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO POSTERIOR. REVISÃO CONTRATO FINDO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA MÊS MARÇO 1990. BTNF. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. INCIDÊNCIA CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SOBRESTAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DIVERSA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS A JUSTIFICAR PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I- Em se tratando de matéria a cujo respeito é dominante o entendimento no respectivo Tribunal ou nos Tribunais Superiores (STF e STJ), veiculado em súmula ou jurisprudência, o Relator está autorizado, com lastro no caput e §1º-A do art. 557 do CPC, negar seguimento ou dar provimento de plano ao recurso, permissividade que não implica em ofensa aos princípios do devido processo legal, recorribilidade e duplo grau de jurisdição. II - É extemporâneo, se não houver ratificação posterior, o Agravo Regimental interposto antes do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela parte contrária, portanto o prazo para recorrer só começa a fluir após a publicação da referida decisão. III - O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é possível revisar contratos bancários findos ou quitados para sanar irregularidades existentes, bem como pela devolução de quantias pagas indevidamente. IV - É entendimento uníssono nos Tribunais Pátrios de que o BTNF é o fator de correção do saldo devedor a ser considerado nos contratos de financiamento rural, de acordo com a Lei nº 8.024/90. V - A prescrição em ações de repetição de indébito em face de cobrança de índice ilegal de correção monetária motivado pelo Plano Collor é vintenária, nos termos do art. 2.028 do CC/02 c/c art. 177 do CC/16. VI - Nas ações de repetições de indébito, a correção monetária deve incidir desde a época do efetivo desembolso, porquanto a sua finalidade é a de recomposição do poder aquisitivo da moeda corroída pela inflação. VII - A hipótese dos autos trata de repetição de indébitos decorrentes de Planos Econômicos em financiamento rural, ou seja, diversa da discutida nos Recursos Extraordinários que tratam expurgos inflacionários em caderneta de poupança, não sendo, portanto, o caso de suspensão do processo. VIII - Ao prequestionamento apresentado pelo 2º agravante, todas as questões trazidas a apreciação deste Tribunal foram devidamente apreciadas e julgadas em consonância com o entendimento predominante nos Tribunais Superiores. IX - Inexistindo fundamento ou fato novo capaz de conduzir o julgador a nova convicção, nega-se provimento ao Agravo Regimental. 1º AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 2º AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. 



    Sustenta-se, em suma, que a decisão do tribunal é lesiva ao direito da Recorrente de ver cumprido o contrato conforme pactuado e a legislação de base. (eDOC 05, p. 187). 



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e o Ministro Dias Toffoli determinou a baixa dos autos à origem com a finalidade de realizar a adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base os julgamentos dos Temas: a) 265, Recurso Extraordinário n. 591.797: repercussão geral reconhecida; e b) 866, Recurso Extraordinário com Agravo n. 919.285: ausência de repercussão geral.



    Com base no supracitado precedente, o 1ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em decisão monocrática, afastou a aplicação do Tema 265 ao presente caso e determinou o retorno dos autos a esta Corte para julgamento do extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    Extraio o seguinte trecho do voto condutor do acórdão atacado (eDOC 05, p. 131 - 168):



“Segundo entendimento findado nesta Corte, é perfeitamente possível a revisão judicial de contratos findos, subsistindo, pois, o interesse jurídico do devedor conclamar a efetiva entrega da prestação jurisdicional [...]



    ...



Conforme precedente do STJ, em se tratando de divida resultante de financiamento rural, com previsão de correção monetária atrelada a caderneta de poupança (março/90), sua atualização deve-se ater ao percentual de 41,28%, correspondente a variação do BTNF [...]



    ...



É entendimento uníssono nos Tribunais Pátrios de que o BTNF é o fator de correção do saldo devedor a ser considerado nos contratos de financiamento rural, de acordo com a Lei nº 8.024/90, que dispôs em seu art. 6º, § 2º, a forma de atualização monetária dos ativos financeiros bloqueados pelo Plano Collor e transferidos para o Banco Central, com base no mesmo critério que serviu à utilização do saldo de cruzados novos bloqueados. ”



    Quanto ao presente recurso, verifica-se que a controvérsia relativa à revisão do índice de correção monetária aplicado às cédulas de crédito rural, durante o Plano Collor, cinge-se ao Tema 866, cujo recurso-paradigma é o Recurso Extraordinário com Agravo n. 919.285 de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 21.11.2015, em que o Plenário desta Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da questão referente à legitimidade da revisão de contrato já extinto, por se tratar de matéria infraconstitucional. Segue ementa:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE DE REVISÃO DE CONTRATO JÁ EXTINTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à legitimidade da revisão de contrato já extinto, por se resolver tão somente a partir da interpretação e da aplicação das normas legais pertinentes, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2023.



    Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente